Tribunal: TJMT
Processo: 1002845-80.2020.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002845-80.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORIVAL FERREIRA GODINHO - CPF: 034.868.899-74 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

– EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002845-80.2020.8.11.0009

APELANTE:

LORIVAL FERREIRA GODINHO

APELADA:
BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LORIVAL FERREIRA GODINHO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colider/MT,
MMª. Juíza

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
, que nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais
proposta em face do
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A
, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que a ora apelante não cumpriu a determinação judicial, ou seja, não promoveu as diligências necessárias.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, ter
direito à facilitação da defesa de seus interesses em juízo mediante a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC, já que encontram-se presentes os requisitos autorizadores desta inversão probatória, ou seja, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da autora.

Salienta que
pleiteou junto a plataforma consumidor.gov, apresentação dos contratos de empréstimos assinados bem como o comprovante de liberação dos valores e o banco recorrido manteve-se inerte não apresentando referidos documentos solicitados.

Destaca
que o recorrente tentou via administrativa a apresentação dos referidos documentos, mas não fora correspondida pelo banco ora recorrido, assim solicitar que esta apresente referidos extratos bancários, configura-se violação de seus direitos e a privação de buscar na justiça, uma punição digna e satisfatória a fim de acabar com os descontos indevidos.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de reformar
in tontum
a respeitável sentença recorrida de modo a conceder a inversão do ônus da prova face a hipossuficiência econômica e técnica da parte recorrente, determinando o retorno do feito a origem para normal prosseguimento do feito.
(Id. 77110952).

Sem contrarrazões ofertadas.

Requer o apelante, a concessão das benesses da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, em detida análise dos autos, verifica-se pela situação fática posta nos autos, que inexiste qualquer fato que denote “sinais exteriores de prosperidade” a justificar o indeferimento do pedido da assistência judiciária gratuita, nem mesmo por estar o apelante sendo patrocinado por procurador particular, já que o CPC expressamente não afasta o deferimento da benesse em tais casos, consoante observa-se do art. 99, §4º, CPC/15
[1]
.

Dessa forma, fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda e revogar a decisão a qualquer tempo se verificar mudança na condição econômica da parte.

Assim,
defiro
nesta fase recursal os benefícios da gratuita da justiça, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

Extrai-se dos autos que
LORIVAL FERREIRA GODINHO
se insurge contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colider/MT, que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que a ora apelante não cumpriu a determinação judicial, ou seja, não promoveu as diligências necessárias, consistente na apresentação de extrato bancário.

Para tanto, defende ter
direito à facilitação da defesa de seus interesses em juízo mediante a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC, de modo que determinar a apresentação dos extratos bancários, configura violação de seus direitos e a privação de buscar na justiça, uma punição digna e satisfatória a fim de acabar com os descontos.

Pois bem. Consta dos autos que o apelante
é titular do benefício previdenciário nº. 1563082109 e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, vem ele sofrendo descontos em seu benefício em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº. 806065218, no valor de R$ 910,60 (novecentos e dez reais e sessenta centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 27,40 (vinte e sete reais e quarenta centavos), das quais 16 (dezesseis) parcelas já foram regularmente descontadas.

Requer, desse modo, a inversão do ônus da prova para que seja determinado à instituição financeira que traga aos autos o contrato em discussão, sob pena de ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico.

Ao receber a inicial, o juízo de primeiro grau, em decisão de Id. 77110039, determinou a emenda à inicial para que o apelante apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias,
três extratos anteriores e posteriores à contratação do valor mencionado na exordial, sob pena de indeferimento da petição inicial
.

Em cumprimento à determinação, em petição de Id. 77110042, o apelante discorre que
apresentou todos os requisitos para o ingresso de sua postulação em juízo, bem como expôs todos os pressupostos processuais na competente ação declaratória, que são indispensáveis para propositura da ação, requerendo o deferimento da inversão do ônus da prova para que fosse determinado ao banco, a apresentação dos extratos bancários nos autos
.

Ato contínuo, sobreveio a sentença extintiva.

Todavia, em que pese a apelante não ter apresentado o
extrato bancário
, como determinado pela Magistrada, tal fato não é causa para extinção da ação por inépcia da inicial.

É que a apresentação do extrato não se apresenta como requisito essencial para a propositura da ação, já que não há exigência expressa na Lei Processual que determine que a inicial deva ser instruída por tal informação, devendo apenas indicá-la ao juízo a que se dirige.

Ademais, em se tratando de empréstimo consignado em benefício previdenciário, a comprovação dos descontos pode ser demonstrada pelo extrato de empréstimos consignados fornecido pela autarquia previdenciária, documento esse que, aliás, foi apresentado pelo apelante no Id. 77110036.

Assim, a extinção da ação, mormente pela não apresentação de extrato bancário, demonstra certo excesso de formalismo, o que deve ser combatido, de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça.

Por pertinente, registro que o presente caso em nada se assemelha a tantos outros analisados
recentemente
por esta Câmara Julgadora, em que este Colegiado manteve a sentença extintiva por fundamentos distintos, dada a pluralidade de demandas veiculando objetos idênticos ou similares, o que evidentemente caracteriza ofensa à dignidade da justiça.

Muito pelo contrário, no caso em mesa, em consulta à plataforma do Processo Judicial Eletrônico de 1ª e 2ª Instância, o que se verifica é que a parte recorrente possui
apenas
a presente demanda questionando a ilegalidade na contratação do empréstimo consignado, de modo a não ser aplicado os precedentes em sentido contrário
, mas sim, àquele que dispensa dos formalismos exacerbados.

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento deste e. Sodalício, consoante se verifica dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR – PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA REALIZADA – EXTRATO DO INSS – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. Demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, bem como demonstrada a produção de prova mínima da relação jurídica entre as partes, possível a reforma da sentença, para autorizar o processamento do feito, máxime porque incumbe ao requerido a demonstração da regularidade da contratação.”
(N.U 1002863-04.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR – PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA REALIZADA – EXTRATO DO INSS – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. Demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, bem como demonstrada a produção de prova mínima da relação jurídica entre as partes, possível a reforma da sentença, para autorizar o processamento do feito, máxime porque incumbe ao requerido a demonstração da regularidade da contratação.”
(N.U 1001681-53.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

[1]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

VOTO

EXMO. SR. DES.DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES.DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Egrégia Câmara.

Após a i. relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves votar pelo provimento do vertente apelo para o feito retornar à origem com o seu regular processamento, pedi vista para melhor analisar o caso.

Compulsei detidamente o feito e adianto que entendo que o recurso não comporta provimento.

Explico.

Conforme já consignado pela i. Desa. relatora, consta dos autos que a parte apelante é titular de benefício previdenciário n. 1563082109 e, de acordo com o extrato fornecido pelo INSS, ela vem sofrendo descontos em seu benefício em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o n. 806065218, no valor de R$ 910,60 (novecentos e dez reais e sessenta centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 27,40 (vinte e sete reais e quarenta centavos), das quais 16 (dezesseis) parcelas já foram regularmente descontadas.

Extrai-se, também, que a apelante ao entrar com a presente ação, juntou extrato de aposentadoria - cédula C (ID n. 77110035) dentre outros documentos.

O Juízo singular, em despacho de ID n. 77110039 fundamentou, e por fim determinou,
in verbis
:

"INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do CPC), emendar a inicial, devendo juntar nos autos tres extratos anteriores e posteriores a contratacao do valor mencionado na exordial, sob pena de indeferimento da peticao inicial, nos termos do art. 321, paragrafo unico, do CPC."

Pois bem.

A sentença que indeferiu a petição inicial por força do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

No caso em análise, constata-se que o Juízo
a quo
determinou a intimação do autor/apelante para efetuar a juntada de extratos bancários de sua própria conta, referente ao período anterior ao início do contrato e posterior à contratação, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em manifestação de ID n. 77110042 a parte sustentou que a emissão do extrato bancário de conta corrente junto a qualquer instituição bancária geraria um custo, ficando impossibilidade de fazer este tipo de encargo. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova.

Acerca do pedido de inversão do ônus da prova, verifica-se que a parte requerida, ora apelada, não é a instituição financeira em que a parte autora, ora apelante, recebe seu benefício junto ao INSS.

Apesar da demanda possuir notória relação de consumo entre as partes, não se pode exigir do fornecedor a apresentação de documentação a qual não possui acesso, no caso, o extrato da conta bancária da parte recorrente.

Assim, impossível a inversão do ônus da prova do tocante a este tipo de documento.

Prosseguindo, vejamos a redação do dispositivo legal pertinente ao caso em comento:

"Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

Foi exatamente como procedeu o Juízo de primeiro grau em sua decisão.

Entretanto, a parte apelante, apesar de devidamente intimada, não atendeu integralmente tal determinação, circunstância que impõe a aplicação do parágrafo único do art. 321, já mencionado, a saber, o indeferimento da peça de ingresso.

Portanto, evidenciadas as hipóteses acima descritas, a extinção do feito e o arquivamento definitivo dos presentes autos é medida que se impõe.

Sendo assim, é inafastável o reconhecimento de que o descumprimento da ordem de emenda da inicial importa em ônus para a recorrente consistente no indeferimento da inicial, conforme o disposto no parágrafo único do art. 321, do CPC.

Dessa forma, peço vênia à Relatora, mas voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º. VOGAL)

Peço vênia a relatora e acompanho o voto do 2º vogal, pelo desprovimento do recurso.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º.VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE MAIO DE 2021:

JULGAMENTO SUSPENSO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 3º.VOGAL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

SESSÃO DE 02 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º.VOGAL CONV.)

O apelante propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito sob a alegação, em suma, de que constatou no extrato do INSS lançamento de diversos empréstimos dos quais não se recorda.

O juízo de origem mandou emendar a inicial com a juntada dos “
três extratos anteriores e posteriores à contratação do valor mencionado na exordial, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC
”. Ante o não cumprimento dessa ordem, a lide foi extinta sem julgamento do mérito.

O apelante sustenta que solicitou na plataforma “consumidor.gov” a apresentação dos contratos de empréstimos assinados e os comprovantes de liberação dos valores, porém o apelado permaneceu inerte. Pugna pela inversão do ônus da prova em seu benefício, para que a parte contrária traga os extratos e mostre a regularidade da contratação.

Apesar de considerar excesso de formalismo a determinação de juntada desses documentos, que,
em regra,
são dispensáveis para a propositura deste tipo de Ação e embora já ter encaminhado voto no mesmo sentido ao da relatora (AP 1002833-66.2020.8.11.0009), a situação em exame possui nuanças que a distinguem de uma simples Declaratória de Inexistência de Débito. Isso porque o autor argui que, “
devido à idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter realizado referida contratação junto à instituição bancária
” (sic id nº

77110030 - Pág. 6).

Mesmo que o exaurimento da via administrativa não seja requisito para a propositura da Ação, a alegação
de que não se recorda de ter celebrado o contrato é bem diferente de afirmar que não o realizou.

Por conseguinte, a primeira hipótese impõe que o consumidor procure a instituição financeira para sanar essa dúvida; em caso de omissão do Banco ou exibição de avença não efetuada, deve buscar o Judiciário para obter a prestação jurisdicional.

O que não se admite é que, diante da determinação do juízo da causa, de apresentação dos
extratos bancários
, o autor postule a inversão do ônus da prova, para que o apelado os forneça.

Aliás, esse ato pode representar burla ao entendimento sedimentado de que para a parte obtê-los judicialmente deve antes pleiteá-los na via administrativa, inclusive com pagamento do custo do serviço, se assim convencionado (Tema 648 do STJ).

Embora o apelante ressalte que solicitou os contratos anteriormente à propositura da demanda, pela plataforma consumidor.gov, o apelado informou a inviabilidade tanto da sua exibição, pois a procuração não estaria autenticada, como da confirmação positiva de dados, para não implicar na quebra indevida de sigilo bancário (id n. 77110038, pág. 2).

Não consta no processo a referida procuração utilizada para formular tal pedido, tampouco há notícia da sua finalização.

E mais, em consulta ao PJE da 1ª instância foram identificadas 15 Ações ajuizadas pelo autor sob o mesmo argumento. Confira-se:

Número do processo

Órgão julgador

Autuado em

Polo ativo

Polo passivo

Número do contrato

1001235-43.2021.8.11.0009

1ª VARA DE COLÍDER

19/05/2021

LORIVAL FERREIRA GODINHO

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

554009120

1002846-65.2020.8.11.0009

1ª VARA DE COLÍDER

27/10/2020

LORIVAL FERREIRA GODINHO

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

802091036 –

1002845-80.2020.8.11.0009

2ª VARA DE COLÍDER

27/10/2020

LORIVAL FERREIRA GODINHO

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

806065218

1002844-95.2020.8.11.0009

1ª VARA DE COLÍDER

27/10/2020

LORIVAL FERREIRA GODINHO

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

807876047

1002843-13.2020.8.11.0009

1ª VARA DE COLÍDER

27/10/2020

LORIVAL FERREIRA GODINHO

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

808711453

1002842-28.2020.8.11.0009

CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA DA COMARCA DE COLÍDER

27/10/2020

LORIVAL FERREIRA GODINHO

Banco Bradesco S/A

123230815991

1002841-43.2020.8.11.0009

1ª VARA DE COLÍDER

27/10/2020

LORIVAL FERREIRA GODINHO

Banco Bradesco S/A

0123281340958 –

1002840-58.2020.8.11.0009

2ª VARA DE COLÍDER

27/10/2020

LORIVAL FERREIRA GODINHO

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

584612507

1002839-73.2020.8.11.0009

2ª VARA DE COLÍDER

27/10/2020

LORIVAL FERREIRA GODINHO

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

598517970

1002838-88.2020.8.11.0009

2ª VARA DE COLÍDER

27/10/2020

LORIVAL FERREIRA GODINHO

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

603701932

1002837-06.2020.8.11.0009

2ª VARA DE COLÍDER

27/10/2020

LORIVAL FERREIRA GODINHO

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

611129557

1002833-66.2020.8.11.0009

2ª VARA DE COLÍDER

27/10/2020

LORIVAL FERREIRA GODINHO

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

167015463

1002832-81.2020.8.11.0009

1ª VARA DE COLÍDER

27/10/2020

LORIVAL FERREIRA GODINHO

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

167633701

1002831-96.2020.8.11.0009

CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA DA COMARCA DE COLÍDER

27/10/2020

LORIVAL FERREIRA GODINHO

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

167633868

1002830-14.2020.8.11.0009

1ª VARA DE COLÍDER

27/10/2020

LORIVAL FERREIRA GODINHO

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

178197991

Com relação à apelada, foram ajuizadas 6 Ações: 1002846-65.2020.8.11.0009, 1002845-80.2020.8.11.0009, 1002844-95.2020.8.11.0009, 1002843-13.2020.8.11.0009, 1002842-28.2020.8.11.0009 e 1002841-43.2020.8.11.0009.

Como visto, em vez de propor apenas uma Ação contra cada instituição financeira, distribuiu uma para cada débito que não se recorda ter contraído.

Em decorrência dessa pluralidade de demandas e da arguição de que “
não se recorda da contratação
”, o extrato bancário do autor tornou-se indispensável para que o juízo pudesse desde logo identificar a veracidade das informações prestadas.

Além disso, é preciso destacar que as partes devem atuar na lide com boa-fé (art. 5º do CPC), e esse fracionamento de Ação representa verdadeiro abuso de direito, especialmente porque nessas situações o autor pede o benefício da gratuidade, sem o que muito dificilmente faria essa opção.

Em caso similar, esta 3ª Câmara já firmou o mesmo posicionamento. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA - RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
”.

(N.U 1002452-58.2020.8.11.0009, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, julgado em 14/04/2021, publicado no DJE de 20/04/2021).

Pelo exposto, e com acréscimo de outros fundamentos, mantenho a sentença, pela extinção da lide sem resolução do mérito, visto que não foi emendada a inicial.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

V O T O RETIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (REALTORA)

Senhor Presidente;

Peço desculpas aos colegas da Câmara, porque isso tem chamado a atenção de que cada caso é um caso, e esse equívoco de não ter visto isso no Primeiro Grau, inclusive reconheço esse erro grasso que posso considerar nesse caso.

Peço vênia e retifico meu voto, realmente não pode numa situação dessa, e isso discutimos várias vezes na Câmara, de que cada caso é um caso, e este é um caso sim de se extinguir o feito em razão do excesso, do abuso do profissional.

Retifico o voto anteriormente proferido para adequar aos argumentos trazidos no voto do desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O R E T I F I C A D O R

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente o voto vista de lavra do eminente 3º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, na sessão do dia 02/06/2021, retifico o voto já proferido, no sentido de se manter irretocável a sentença de primeiro grau, dada a comprovação do fracionamento de demandas (15) contendo o mesmo ou similar objeto do presente feito
.

Desse modo, mantenho o posicionamento já manifestado anteriormente em casos análogos, prestigiando o entendimento firmado pelo sentenciante, justamente com o objetivo de se evitar o abuso do direito de demandar, e, via de consequência,
contra a dignidade da justiça e ao princípio da economia processual.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MT nº. 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª VOGAL CONV.)

Acompanho o voto da relatora.

EM 02 DE JUNHO DE 2021:

A UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021